Tribunal: TJDFT
Processo: 0724010-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME (agravante/executado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0034915-81.2015.8.07.0001 proposto por E FERNANDES PEREIRA JUNIOR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação nos seguintes termos (id 96054242 dos autos de origem): (...) 1. DA IMPUGNAÇÃO A impugnação apresentada pela parte devedora (ID 94057253) em face da penhora de créditos oriundos dos contratos de promessa de compra e venda de imóvel pactuados entre a executada DGL Empreendimentos Imobiliários Ltda e as senhoras Ana Caroline Bezerra de Magalhães e Marlene Lopes da Rocha, deferida no Id 91582766, não merece prosperar. Explico. Acerca da inobservância à ordem de penhora estampada pelo art. 835 do CPC alegada pelo devedor, atente-se a executa que - nos termos do § 1o do Art. 835 do CPC - a obrigatoriedade de ordem prioritária e não concorrente na gradação legal restou estabelecida apenas para a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput do Art. 835 do CPC, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Portanto, não assiste razão o devedor. Quanto ao argumento de que a penhora dos créditos configura penhora de faturamento ilegal, embora a executada tenha levantado tal argumento, essa deixou de demonstrar a ilegalidade do ato, sequer anexou documentos contábeis que identifiquem tais créditos como componentes do faturamento da empresa ou que referidas penhoras tenham atingido percentual de faturamento de modo a comprometer a atividade empresarial da empresa, bem como o pagamento de seus empregados, fornecedores, débitos previdenciários e demais tributos. Logo, prejudicado o argumento apresentado pela executada. Quanto ao pedido subsidiário do devedor, esse também não merece acolhida, uma vez que está ocorrendo penhora de créditos e não substituição de devedores. Ademais, o valor devido deverá sofrer os impactos da correção, posto que não será quitado a vista. Por conseguinte, a extinção só ocorrerá ao final do cumprimento da obrigação. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ofertada pelo devedor (Id 94057253), mantenho as penhoras de crédito deferidas no ato de ID 91582766 e determino o prosseguimento do feito. (...) Em suas razões recursais (id 27628724), o agravante defende que “não foi obedecida a ordem de penhora estampada no artigo 835 do CPC e também o artigo 836 do estatuto processual civil, bem como não restou comprovada os requisitos autorizadores da penhora de faturamento dispostos no artigo 966 do CPC, violando também o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do TJDFT e do STJ.” (id 27628724 – pág. 8) Afirma que a agravada não diligenciou no sentido de localizar outros bens passíveis de penhora e que a execução deve buscar a satisfação do crédito da forma menos gravosa para o executado. Alega que sua atividade empresarial consiste na construção e alienação de imóveis e que a constrição dos créditos oriundo da venda caracteriza penhora do seu faturamento, que deve ocorrer apenas de forma excepcional, atendidos os requisitos do art. 966 do Código de Processo Civil. Aduz que a penhora realizada é absolutamente ineficaz, uma vez que ‘os juros de 1% a.m. do Cumprimento de Sentença correspondem a R$ 3.066,17, restando inequívoco que a penhora dos créditos dos contratos de promessa de compra e venda é irrisória e sequer é suficiente para pagar os juros mensais da execução, tornando a constrição efetivamente inócua, mas, em contrapartida, gravosa à devedora, eis que retira parte de seu sustento e sobrevivência em um mercado pandêmico hodierno.” (id 27628724 – pág. 17) Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para desconstituir a penhora sobre os créditos dos contratos de promessa de compra e venda. Subsidiariamente, caso mantida a penhora, “requer-se que seja reconhecida a quitação da execução pelo pagamento do valor remanescente de R$ 306.617,14, apurado na data da penhora e a liberação do recebimento do crédito remanescente pela executada, qual seja: R$ 182.628,56 (cento e oitenta e dois mil seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos)” Preparo (id 27628725). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cinge-se a controvérsia em identificar a regularidade da penhora realizada sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda de imóveis pertencentes ao agravante. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar, notadamente quanto à probabilidade do direito. A penhora de bens para pagamento do débito atualizado deve observar, sempre que possível, a ordem de preferência estabelecida no Código de Processo Civil, in verbis: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. (grifou-se) Por outro lado, importante ressaltar que, nos termos do artigo 806 do Código de Processo Civil, a execução deve ocorrer do modo menos gravoso para os executados, que devem indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Neste contexto, no caso dos autos, em uma análise perfunctória, típica do exame liminar que ora se impõe, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal, visto que, de fato, até o presente momento, o agravante não nomeou bens suficientes (imóveis ou móveis) à penhora, sendo certo que estes são preferenciais à penhora realizada sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda dos imóveis. Ademais, verifico que a diligência realizada via BacenJud restou infrutífera (id 43469073 dos autos de origem). Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA QUITADO. EFETIVIDADE DO PROCESSO CIVIL: PERMISSIBILIDADE DE ANOTAÇÃO DA PENHORA AOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O IMÓVEL (CPC, ART. 835, XII). RECURSO PROVIDO. I. Recurso inominado interposto contra a sentença de extinção do processo (sem julgamento do mérito), em sede de cumprimento de sentença, por falta de indicação objetiva de bens passíveis de penhora. Assevera o recorrente que o executado possui bem imóvel cuja propriedade lhe foi reconhecida nos autos eletrônicos n. 0735756-30.2018.8.07.0001, com trânsito em julgado em 18.12.2019. Aduz que o imóvel objeto daqueles autos, ainda que inexista registro da propriedade em cartório de imóveis, é passível de penhora, na medida em que já integra o patrimônio do executado. Pugna o exequente pela penhora, em hasta pública, do bem registrado sob a matrícula n. 276.934 no Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF. II. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ademais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Arts. 4o e 6o). E, no particular, saliente-se que o executado descumpriu acordo judicial celebrado com o exequente (em 19.11.2019) à quitação do débito (ID 16977810). III. No que concerne ao referido imóvel (Loja n. 21, subsolo, Lote n.685, Avenida Jequitibá, Águas Claras-DF - ID 16977776, p. 13/15), restou cabalmente demonstrado o negócio jurídico translativo de direitos (contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária - ID 16977774, p. 7/11) entre o promitente vendedor ("Sólida Construções LTDA") e o promissário comprador (ora executado), bem como a respectiva quitação desse contrato preliminar (termo de quitação firmado em 17.5.2005 - ID 16977776, p. 10). IV. É certo, ainda, que a execução deve ser realizada no interesse no credor (CPC, Art. 797), e que, de outro lado, o devedor responde com todos os seus bens (presentes e futuros) ao cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei (CPC, Art. 789). Ademais, é dispensável a observância da ordem legal à penhora, à míngua da existência, no caso concreto, de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (CPC, Art. 835, I e §1o). V. Desse modo, em razão da não localização de bens suficientes e passíveis de penhora (somente foi penhorada, via BacenJud, a importância de R$ 393,07 - ID 16977763), e, a considerar que o exequente busca a satisfação de seu crédito desde 17.5.2019, é de se autorizar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel (e não sobre a propriedade do bem) inscrito sob a matrícula n. 276.934, registrada no Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF, a teor do art. 835, XII, do CPC ("Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: [...] XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia"). VI. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Julgado procedente o pedido para determinar a penhora dos direitos aquisitivos constantes do contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária inscrita sob a matrícula n. 276.934, registrada no Cartório do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. (Acórdão 1283370, 07045356820198070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, ausente à primeira vista a necessária demonstração do requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.